Tribunal: TJBA
Processo: 8044187-68.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044187-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO FRANCA DE SANTANA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. CARÁTER GERAL DA VANTAGEM. PRINCÍPIO DA PARIDADE. PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO DEVE CORRESPONDER AO POSTO/GRADUAÇÃO QUE SERVE DE BASE CÁLCULO PARA OS PROVENTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, objetivando a retificação do cálculo de seus proventos para que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET seja paga no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, que serve de base para o cálculo de sua remuneração, com fundamento no art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se (i) análise das preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia; (ii) a natureza jurídica da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) para oficiais e sua aplicabilidade aos inativos; (iii) aferir o direito do impetrante, na condição de militar inativo com proventos calculados sobre a remuneração de posto superior, à percepção das vantagens pecuniárias deste posto; (iv) o percentual aplicável da GCET, caso seja reconhecido o direito. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. As preliminares devem ser integralmente rejeitadas. A impugnação à gratuidade da justiça é genérica e não apresenta elementos concretos capazes de afastar a referida presunção. A documentação trazida pelo impetrante é suficiente para amparar seu direito, não havendo que se falar em ausência de prova pré-constituída. 4. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), instituída pela Lei Estadual nº 7.990/2001, embora concebida com natureza propter laborem, foi descaracterizada pela prática administrativa consolidada, que a concede de forma linear e geral a todos os oficiais da Polícia Militar em atividade, atrelando seu percentual ao posto ocupado 5. O artigo 92, III, da Lei nº 7.990/2001 assegura ao policial militar transferido para a reserva com 30 anos ou mais de serviço o direito a proventos calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior, que abrange não apenas o soldo, mas todas as vantagens pecuniárias inerentes ao posto de referência, incluindo gratificações de caráter geral. Assim, se o militar inativo tem direito a proventos equivalentes à remuneração de um 1º Tenente, a GCET deve ser calculada com base no percentual de 125% previsto para este posto. 6. Esse Tribunal de Justiça já reconheceu a generalidade do pagamento da vantagem, o que a transmuda, para todos os efeitos, em um aumento remuneratório dissimulado, estendido a toda a categoria de oficiais da ativa. IV. DISPOSITIVO. 7. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para determinar que o Estado da Bahia proceda à imediata retificação do cálculo dos proventos do Impetrante, aplicando à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), com pagamento das diferenças devidas desde a data da impetração. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXIX; Lei Federal nº 12.016/2009, arts. 1º e 23; Decreto-Lei nº 667/1969, art. 24-A, III (com redação dada pela Lei nº 13.954/2019); Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, 'j', 110-B; Resolução COPE nº 153/2014; Súmula nº 85 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8044187-68.2025.8.05.0000, sendo Impetrante ANTONIO FRANÇA DE SANTANA, Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA RELATORA Procurador(a) de Justiça